Tribunal: TJSP
Processo: 2254331-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS EM NOME DOS DEVEDORES ANTES DA PENHORA DO IMÓVEL ATRELADO AO DÉBITO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32640
Registro: 2020.0000029387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254331-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante DARLENE
ANTUNES BARROS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO DE ESPANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32640
Agravo de Instrumento no 2254331-50.2019.8.26.0000 -Voto no 32640
2
Agravante(s): DARLENE ANTUNES BARROS
Agravado(s): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO DE ESPANHA
Comarca: Santos - 4a Vara Cível (Processo no 1017746-60.2019.8.26.0562)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO “ON LINE” DE CONTAS
EM NOME DOS DEVEDORES ANTES DA PENHORA DO
IMÓVEL
ATRELADO
AO
DÉBITO
EXEQUENDO.
INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 18, proferida pelo MM. Juiz de Direito Frederico dos Santos Messias, em ação de
execução de título extrajudicial, que deferiu pedido do agravado de pesquisa pelo sistema
BACENJUD (fls. 177).
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) a penhora mais gravosa deve ser ponderada, devendo ser observada a
essência do parágrafo único do art. 805 do CPC; 2) na hipótese de manutenção da pesquisa
no BACENJUD, não deve ser efetivada a penhora de sua conta corrente do Banco do
Brasil (ag. 5773-8, c/c 1566) porque é a conta em que recebe o seu salário, verba protegida
pelo teor do art. 833, IV do CPC.
Preparo às fls. 184/185.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo (fls. 187) e
regularmente processado.
Contraminuta às fls. 193/195, pugnando pelo improvimento do recurso,
alegando a responsabilidade solidária de ambos os proprietários perante o condomínio.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32640
Agravo de Instrumento no 2254331-50.2019.8.26.0000 -Voto no 32640
3
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada que deferiu a penhora
“on line” em detrimento da penhora do imóvel ensejador da dívida ou, alternativamente,
que não seja aceita a penhora de sua conta salário (fls. 09).
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo
condomínio-agravado contra a agravante em razão da inadimplência das quotas
condominiais vencidas em 10/10/2018, 10/11/2018/ 10/12/2018 e 10/01/2019 a 10/08/2019
(fls. 13/17).
No sistema jurídico processual vigente, em que pese o princípio da menor
onerosidade, o cumprimento de sentença deve ser feito no interesse do credor, devendo, na
medida do possível, ser eficaz para a satisfação da dívida.
O art. 835, do CPC, prevê a ordem de preferência dos bens sujeitos à
penhora, com o fim de facilitar futura excussão dos bens constritos, sendo o dinheiro o bem
que mais prevalece, motivo pelo qual, existindo penhora de outros bens, ela seria preterida
por eventual saldo existente em conta corrente, conforme entendimento jurisprudencial:
“A penhora 'on line', limitada ao valor do crédito exequendo, é medida eficaz que encontra
fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, para evitar o retardamento absurdo de uma
execução que, pelas dificuldades formais, pode furtar-se, levando a se crer na não funcionalidade do
próprio Poder Judiciário. Ademais, não custa mencionar, na época em que a tecnologia avança a
passos largos, não tem mais sentido, a pretexto de falta de lei expressa, impedir, ainda mais, o
exercício da atividade jurisdicional.” (AI no 860.736-0/3, Relator ARTUR MARQUES)
“A penhora on line de importâncias existentes em contas bancárias e aplicações financeiras é viável
em razão de convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Banco Central do Brasil. Limitada ao
valor correspondente ao crédito do exequente, ela não ostenta ilegalidade. Ao contrário, é
instrumento útil para preservar o respeito à ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de
Processo Civil. Além disso, é medida eficaz e necessária para, em casos como o presente, garantir o
interesse público em que o processo de execução atinja seus objetivos.” (AI n° 888.557-0/0, Relator
ANTÔNIO CARLOS VILLEN).
Vale destacar que a penhora em dinheiro, conforme determinado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32640
Agravo de Instrumento no 2254331-50.2019.8.26.0000 -Voto no 32640
4
agravada, encontra-se em consonância com o teor do art. 835 do CPC e, na eventual
hipótese de inexistência de saldo, poderá a penhora recair sobre a unidade condominial, por
se constituir de obrigação propter rem.
Por sua vez, por ora, não se observa prejuízo a justificar eventual
pronunciamento desta Corte de Justiça, porque não se tem notícia de ter havido o bloqueio
de numerário na conta corrente em que a agravante recebe sua verba salarial. Aliás, o
queixume da agravante a esse respeito deverá ser suscitado no momento oportuno.
Assim sendo, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada,
de rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora